Tribunal: TJDFT
Processo: 0814334-49.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0814334-49.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: FRANCISCO LEITE SOBRINHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Recurso inominado, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o ente público forneça imediatamente o transporte adequado para a realização de hemodiálise, nos termos da prescrição médica, trechos de ida e volta de sua residência, localizada em Ceilândia (DF), para a Clínica do Rim Ltda (Samambaia/DF). O autor/recorrente tem 74 anos de idade e foi diagnosticado com doença renal em estágio final (CID N180). A sentença julgou improcedente o pedido inicial. É o breve relato. Decido. Com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça ao autor recorrente. A saúde é direito constitucional assegurado no artigo 196 da Constituição Federal, sendo de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito constitucional. Outrossim, a antecipação de tutela está vinculada à probabilidade do direito e ao perigo de dano (art. 300 do CPC). A Portaria no 389/2014, do Ministério da Saúde, no art. 10, inciso II, assegura o transporte do paciente submetido ao tratamento de diálise apenas em situação de urgência ou emergência, a qual se qualifica como ameaça imediata para a vida do paciente. E o Decreto Distrital no 46.024, de 12/07/2024, que criou o serviço de transporte público complementar para o tratamento de hemodiálise, com o programa DF Acessível – TCB Hemodiálise, política pública para os pacientes renais crônicos, foi regulamentado pela Portaria no 426, da Secretaria de Estado de Saúde – SES/DF, publicada em 16/09/2024. Segundo a regulamentação, o Distrito Federal passou a ofertar o serviço de transporte para a realização de hemodiálise a todos os pacientes renais crônicos que, mediante solicitação, satisfaçam os requisitos indicados na mesma Portaria no 426/2024. A finalidade precípua do programa é atender aos pacientes eletivos do Sistema Único de Saúde (SUS) residentes no Distrito Federal, que preferencialmente apresentem mobilidade reduzida e judicializados que necessitem de serviço de transporte para acesso ao serviço público de saúde e consequente tratamento, mediante prévio agendamento feito pela Central de Regulação aos pacientes cadastrados no serviço de Hemodiálise. Nesse contexto, embora a probabilidade do direito esteja evidenciada, no tocante ao perigo de dano, deve ser ponderado o reflexo de eventual concessão do pedido de preferência, uma vez que outros pacientes seriam preteridos, ferindo o princípio da isonomia. No caso, o relatório médico exibido atestou que o paciente é idoso e se submete aos tratamentos três vezes por semana, possuindo insuficiência renal crônica (ID 70005324 - Pág. 4). Com efeito, não há indicativos que justifiquem a destinação de transporte porta a porta para o autor, porquanto não se trata de situação de urgência e/ou emergência, pois os sintomas narrados, como flutuação na pressão arterial, tontura, síncope, hipoglicemia, fraqueza e câimbras são comuns aos pacientes que se submetem à hemodiálise, de forma que a impossibilidade de utilização do transporte público, que é gratuito, não foi demonstrada. Configura-se que a disponibilização do serviço de transporte ao recorrente não se justifica, porquanto não foi comprovada a impossibilidade de utilização do transporte público gratuito (Lei Distrital no 453/93), assim como não foi evidenciada situação qualificada como emergência, conforme exige a Portaria do Ministério da Saúde. Ante os argumentos expostos, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público. Brasília/DF, 7 de abril de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006